Tribunal: STF
Processo: ARE 1548882
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE LICITAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 11, I, DA LEI N° 8.429/92. DOLO GENÉRICO-VERIFICADO. VIOLAÇÃO AO ART. 10, DA LEI N° 8.429/92. INEXISTÊNCIA. DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. MULTA. REDUÇÃO. 1. Apelações interpostas por ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA, Antônio Galvão dos Santos (responsável legal da empresa); Fernando Lima Costa (prefeito do Município de Nossa Senhora das Dores/SE) e pelo MPF contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Improbidade Administrativa, vislumbrando a ocorrência de descumprimento dos princípios fundamentais da Administração Pública (art. 11, caput e I, da Lei nº 8.429/92), julgando-a improcedente no tocante à prática de ato que causa lesão ao erário. 2. ANDRADÉ GALVÃO ENGENHARIA LTDA e Antônio Galvão dos Santos alegam em seu apelo: a) que é necessária a apreciação do agravo retido, interposto contra o despacho que rejeitou o pedido de produção de prova pericial contábil, requerida para aferir emprego de sobrepreço; b) que o Contrato de Repasse "serviu ao financiamento do Contrato de Empreitada, permitindo assim a conclusão das obras licitadas e contratadas", pois estavam suspensas desde 2004, isto é, o termo aditivo não disciplinava nova empreitada, mas sim a continuação das obras que já estavam em andamento, nos moldes do art. 65, da Li n° 8.666/93; c) que o objeto do Contrato de Empreitada não era genérico, pois previa a melhoria da infraestrutura urbana e a construção de casas populares; d) que diversas testemunhas atestam a especificidade do objeto contratual e a escassez de recursos; e) que a realização de nova licitação afrontaria a situação de vantagem econômica obtida pelo Município com a contratação original; f) que inexiste nos autos comprovação de má fé, dolo ou culpa, indispensáveis à caracterização da responsabilidade subjetiva; g) que os Serviços contratados foram integralmente executados e concluídos com dispêndio financeiro inferior, ao previsto; h) que não restou demonstrado dano, ao erário, tampouco obtenção de vantagem ilícita, de modo que não há se falar em ato de improbidade, mas sim de meras irregularidades formais Apelante Fernando Lima Costa aduz: a) que não há que se falar em sobrepreço da planilha vencedora, eis que amparada nas orientações da CGU e aprovada pela CEF quando da autorização do pagamento do terreno; b) que, na condição de Chefe do Executivo municipal, o apelante não possuía domínio do fato e que trata-se, na realidade, de inabilidade ou despreparo para administrar o Município, sendo natural a ocorrência de alguns deslizes; c) que a responsabilidade em casos como o presente, e subjetiva, entretanto não existe demonstração do elemento subjetivo; d) que deve ser declarada nula a decisão vergastada, por ausência de fundamentação. 4. Em seu recurso, o MPF sustenta, em síntese, que é flagrante a ocorrência de dano ao erário, sobretudo levando em consideração a precificação exorbitante identificada (R$ 49.537,11 - valor atualizado até maio/2010), de modo que deve ser reformada a sentença para reconhecer, a prática de atos ímprobos resultantes de prejuízo ao erário. Rejeitada a arguição de nulidade dá sentença-por suposta ausência de fundamentação legal, eis que da simples leitura da decisão combatida constatam-se facilmente os dispositivos legais e a jurisprudência nas quais se baseou a magistrada para decidir a lide. 6. Inicial acusatória narra que, i) em 2002, a empresa ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA se sagrou vencedora de licitação (modalidade "Concorrência") para, prestação, de serviços de revitalização e melhoria em unidades habitacionais locais e em obras do município em geral (pavimentação; micro e macro drenagem); ii) em 2006, o município firmou Contrato de Repasse com o Ministério das Cidades (intermediado pela CEF) no valor de R$2.423.764,41, para a construção de 70 casas populares e, ao invés de proceder à deflagração de procedimento licitatório próprio, a gestão municipal celebrou Termo Aditivo com a empresa ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA, para que executasse o objeto do Contrato de Repasse (construção de 70 casas populares) aproveitando-se indevidamente da licitação aberta em 2002. Relata-se que a CGU verificou que alguns itens da proposta da contratada haviam sido apresentados em sobrepreço (importe total de R$ 49.537,11 - valor atualizado até maio/20.10), de acordo com comparações realizadas com a tabela SINAPI. 7. O caso dos autos não se enquadra nas hipóteses legais de dispensa e inexigibilidade (arts. 24 e 25, da lei 8.66/93). Portanto, a regra a ser observada seria a realização de novo processo licitatório a fim de atender aos princípios da, eficiência e isonomia. Todavia, o gestor municipal aproveitou licitação anterior, cujo objeto, mais genérico dentre outros, elementos, previa a construção de casas populares para fins do objeto do Contrato de Repasse. 8 O aproveitamento de licitação pretérita e admitido excepcionalmente quando o ente federativo tenha iniciado as obras com recursos próprios (com projeto básico adequado), mas, em decorrência de alguma eventualidade, teve suprimida sua capacidade de aportar recursos, vislumbrando na União a possibilidade de concretização do projeto paralisado. 9 In casu, restou apurado que o objeto do contrato referente à licitação realizada em 2002, devido a sua generalidade, compreende uma gama infindável de obras públicas e transformou-se em um artificio para burlar o comando normativo que impõe, como, regra, a obrigação de licitar, no tocante ao contrato de repasse para a construção de casas populares de n° 192.781-88/2006. Tanto é verdade que os réus (principalmente o gestor público) em sua defesa alegaram a legalidade do procedimento com base no objeto do contrato e em um parecer jurídico lacônico. 10. Não se amolda na hipótese excepcional de admissibilidade de aproveitamento de licitação pretérita, eis que embora o contrato tenha previsto à utilização de recursos próprios na concretização do objeto do contrato, observa-se que foram utilizados apenas recursos provenientes de transferência voluntária da União (Contratos de Repasse n° 140.867-2512002, 140.868-39/2002 e 19281-88/2006). 11. Em que pesem os depoimentos testemunhais atestando a escassez de recursos, restou apurado que foram utilizados apenas recursos provenientes de transferência voluntária da União, de modo que o caso não se amolda à hipótese de aproveitamento de licitação 'excepcionalmente admitida pelo ordenamento aplicável quando o ente contratante vinha financiando o objeto contatado, mas teve suprimida sua capacidade de aportar recursos. Ademais, a afirmação de que, o aproveitamento de licitação pretérita teria como objetivo evitar custos com nova mobilização não pode ser utilizada como fundamento para reciclar certame anteriormente realizado, pois se estaria abrindo um precedente para a não realização de licitação em casos semelhantes. 12. De acordo com o art. 36, da Portaria Interministerial da CGU/MF/MP n° 507/2011, poderá ser aceita licitação realizada antes da assinatura do convênio, desde que o objeto da licitação guarde compatibilidade com o objeto do convênio, caracterizado no Plano de Trabalho, sendo vedada a utilização de objetos genéricos ou indefinidos. Destarte, existe clara ressalva quanto à possibilidade de aproveitamento de licitação pretérita quando identificada a utilização de objetos genéricos, como é o caso sob análise. 1. O STJ adota majoritariamente o entendimento de que para a punição do agente pela prática da conduta descrita no art. 11, da Lei n° ' 8.429/92 não se afigura necessária a comprovação de enriquecimento ilícito do administrador público ou do prejuízo ao Erário. Basta, portanto, a demonstração de dolo, sendo esse elemento subjetivo apurado pela manifesta vontade de realizar conduta em contrariedade aos deveres de honestidade e legalidade e sem a observância aos princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, isto é, faz-se necessário que o agente tenha agido com dolo (elemento subjetivo da conduta), não havendo previsão de sua responsabilidade a título de culpa. Todavia, não se reclama dolo específico, bastando que se vislumbre o dolo genérico. 14 "O elemento subjetivo necessário a configuração de improbidade administrativa pre1sto pelo art. 11 da Lei 8.429/1992 é o dolo eventual ou genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de intenção especifica, pois a, atuação deliberada em desrespeito às normas legais, cujo desconhecimento e inescusável, evidencia a presença do dolo" (Precedentes AgRg no AREsp 8 937/MG, Rei Mm Benedito Gonçalves, Primeira turma, DJe 02L02/2012; AGARESP 201102610495, Rei Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/10/201 2). 15 No caso sob exame, verifica-se que o elemento subjetivo restou bem demonstrado, sendo evidente na espécie o menosprezo a lei por parte dos acusados, que ignoraram os comandos legais e procederam ao aproveitamento indevido de licitação. Os agentes detinham pleno conhecimento dos procedimentos exigidos em lei, entretanto, deixaram de cumpri-los invocando a celeridade da execução das obras. 16 Alegação de ausência de domínio do fato (suscitada pelo prefeito) que se rechaça, pois na qualidade de gestor municipal, seu conhecimento e poder de ingerência na contratação de empreitada de tamanha monta ("obras de infraestrutura e construção de 70 casas populares", dentre outras previsões) são irrefutáveis. 17 De acordo com o entendimento sedimentada no STJ, para a configuração dos atos de improbidade administrativa que causem prejuízo ao erário (art. 10 da Lei 8.429/1992), é indispensável a comprovação de efetivo prejuízo aos cofres públicos. 18 Não há nos autos comprovação de prejuízo ao erário, eis que a tabela SINAPI apresenta meros indicativos de preços a fim de se obter uma estimativa do custo de uma obra, fornecendo apenas um parâmetro dos preços de mercado. Conforme apontado pelo Parquet em seu Parecer, a própria CEF fez uma ressalva quanto aos valores constantes da tabela, pois não estavam incluídas previsões de outras despesas eventualmente necessárias (projetos gerais; licenças; seguros; financiamentos, dentre outras). Ademais, a CEF forneceu relatório conclusivo no sentido de que existe compatibilidade entre o objeto executado e o preço previsto. Com efeito, a ausência de demonstração de dano ao erário na hipótese é impeditiva da capitulação e consequente sanção pela violação ao art. 10, da Lei nº 8.429/92. 19. A despeito de os réus terem sido, de forma escorreita, condenados nas sanções do art. 12, III, da Lei n°. 8.429/92, o patamar em que restou fixada a multa civil mostrou-se, in casu, desproporcional e irrazoável, razão pela qual deve ser reduzida de R$ 50.000,00 (cinquenta mil, reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 20 Agravo retido cujo objeto resta prejudicado, tendo em vista que o pedido de condenação por dano ao erário (com base na adoção de sobrepreço) foi julgado improcedente, não havendo que se falar em necessidade de realização de perícia contábil. 21 Apelações interpostas por Fernando Lima Costa, Andrade Galvão Engenharia LTDA e Antônio Galvão dos Santos parcialmente providas, para reduzir a multa imposta de R$. 50 000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Apelação do MPF desprovida. Agravo retido prejudicado” (eDOC 31 – ID: 6ed641df, p. 16-21)



    No recurso extraordinário interposto por Fernando Lima Costa, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, § 4º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ausência de provas da prática dos ilícitos narrados na inicial.



    Alega-se que não existe nos autos, nem mesmo por mero indício. qualquer elemento probatório que faca crer ter o Requerido. Chefe do Executivo à época, ter participado dolosamente, ou culposamente, dessas irregularidades (eDOC 51 – ID: f557873d, p. 13).



    Argumenta-se que, quando ocupava a posição de chefe do Executivo, [e]m nenhum momento, o referido usou de seu cargo para fraudar processo licitatório visando favorecer qualquer pessoa, mas sim, delegou tarefas, apenas ratificando o trabalho de sua equipe, porquanto não detém conhecimento técnico-jurídico para analisar profundamente a regularidade dos certames (eDOC 51 – ID: f557873d, p. 15).



    No recurso extraordinário interposto por Andrade Galvão Engenharia Ltda e Antônio Galvão dos Santos, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, § 4º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, ausente a má-fé, dolo, culpa, ou por qualquer modo intenção deliberada de contrariar princípios da administração pública, o ato ou conduta dos Recorrentes não pode ser qualificado como de improbidade (eDOC 59 – ID: 50848aae, p. 8).



    Aduz-se, ainda, que a aplicação das penalidades não observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Argumenta-se que, no caso concreto a aplicação da multa pecuniária já se mostra deveras suficiente para a punição dos Recorrentes pelo suposto ato improbo por eles praticados, posto que a proibição de contratar com o Poder Público é uma pena extremamente grave aos Recorrentes, pois a pessoa jurídica presta serviços quase que exclusivamente ao Poder Público, sendo que essa proibição por três anos trará consequências nefastas a mesma (eDOC 59 – ID: 50848aae, p. 11).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Extrai-se dos autos, inicialmente, que o Ministério Público Federal ofereceu ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa em desfavor do recorrente visando a sua condenação pela prática dos atos de improbidade previstos nos arts. 10, caput, V e VIII; e 11, caput, I (eDOC 3 - ID: 5348f415).



    Em primeiro grau de jurisdição, a demanda foi julgada parcialmente procedente para condenar os recorrentes como incursos na conduta então positivada no art. 11, I, da Lei nº 8.429/1992 (eDOC 20 – ID: f2d44cbe).



    Em segundo grau de jurisdição, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu parcial provimento à apelação interposta, unicamente para reduzir o valor da multa aplicada (eDOC 31 - ID: 6ed641df). 



    Antes que sobreviesse o trânsito em julgado definitivo da decisão de mérito acerca da pretensão ministerial, contudo, houve o advento da Lei nº 14.230/2021, que, dentre outras inovações, alterou substancialmente o conteúdo do art. 11 da Lei 8.429/1992 e o regime jurídico do ato de improbidade administrativa nele previsto. Confira-se:



     



    “Art. 11 da Lei 8.429/1992 em sua redação original:



     



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições,e notadamente:



    I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;



    II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;



    IV - negar publicidade aos atos oficiais;



    V - frustrar a licitude de concurso público;



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. (grifo nosso)



     



    Art. 11 da Lei 8.429/1992 com a redação dada pela Lei 14.230/2021:



     



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:



    I - (revogado); 



    II - (revogado); 



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado; 



    IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;



    V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.



    VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.



    IX - (revogado); 



    X - (revogado); 



    XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; 



    XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.



    § 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. 



    § 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei.



    § 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas.



    § 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos.



    § 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente” (grifo nosso)



     



    Como se percebe, a nova legislação alterou o regramento normativo dos chamados atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública (Lei nº 8.429/1992, art. 11).



    Sem qualquer pretensão de exaustividade, as principais inovações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 para o ato de improbidade administrativa do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 podem ser sintetizadas nas seguintes alterações: (i) necessidade do elemento subjetivo doloso para caracterização dos atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública, com comprovação do dolo específico de obter proveito ou benefício indevido para o agente público ou terceiro (art. 11, caput e § 1º); (ii) tipificação taxativa dos atos dolosos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da administração pública (art. 11, parte final do caput e incisos III a XII) e; (iii) necessidade de lesividade relevante aos bens jurídicos tutelados para a caracterização do ato de improbidade (art. 11, § 4º). A esse respeito, tenho destacado, em sede doutrinária, que:



     



    “O caso do art. 11, sobre a violação de princípios da Administração Pública, é simbólico ao se levantar, por exemplo, a possibilidade de algum ato que viole o princípio da legalidade.



    Essa questão foi abordada pela nova legislação com a retirada do rol exemplificativo do caput, vinculando o processo de subsunção ao enquadramento nas práticas descritas nos incisos do dispositivo.



    A par desse aspecto, a nova Lei implicou significativa redução do âmbito de incidência dos preceitos proibitivos, sobretudo em virtude da melhor caracterização das condutas, com o emprego de elementos finalísticos qualificadores do ato. Exemplo desse incremento normativo é a nova redação do inciso III do art. 11.



    Na legislação anterior, constituía ato de improbidade “revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo”. Agora, a ação reprovada consiste em “revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado”.



    Como se vê, há inequívoco fechamento do tipo, com a adjetivação aprimorada, de modo que o intérprete obtém na legislação maiores fatores de interpretação e análise da conduta do agente público. Ou seja, não basta que o servidor público quebre o sigilo de determinado fato, mas também que essa conduta resulte em benefício ou coloque em risco a segurança pública.



    Essa redação qualificada dos tipos dos atos de improbidade ressoa também na melhor definição do elemento subjetivo da conduta. Os parágrafos 1º e 2º do art. 1º da nova Lei de Improbidade afastam a possibilidade de ter-se atos de improbidade culposos e rejeitam que o exame da ação ímproba, sob o ângulo subjetivo, esgote-se na voluntariedade da conduta. (MENDES, Gilmar Ferreira. Supremo Tribunal Federal e Improbidade Administrativa: perspectivas sobre a reforma da Lei 8.429/1992. In: MENDES, Gilmar Ferreira; CARNEIRO, Rafael de A. Araripe. Nova Lei de Improbidade Administrativa: Inspirações e desafios. Almedina Brasil: São Paulo, 2022. p. 52)” (grifo nosso)



     



    Ou seja, em suma, para que haja condenação por ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 11, da Lei nº8.429/1992 (ofensa a princípios da Administração Pública), após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, há que se demonstrar a prática dolosa de alguma das condutas descritas nos incisos do dispositivo mencionado e que essa conduta seja lesiva ao bem jurídico tutelado, sendo que tal lesão não necessita da comprovação de enriquecimento ilícito ou do dano ao erário.



    No julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199) (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022), o Plenário do Supremo Tribunal Federal defrontou-se com a questão relativa à eventual retroatividade da Lei nº 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência, apreciando a questão, em especial, no que tange à “necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa” e à “aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”. 



    Na oportunidade, foram fixadas as seguintes diretrizes quanto à retroatividade das inovações: (1) que é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo “dolo” para a tipificação dos atos de improbidade administrativa; (2) que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada e à processos de execução das penas e seus incidentes; (3) que a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (4) e que o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Definiu-se, portanto, como regra, a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, ressalvados os processos em que não tenha havido condenação transitada em julgado. Dito com outras palavras, admitiu-se a aplicação das novas disposições da Lei nº 8.429/1992 aos processos em curso, ou seja, no bojo dos quais ainda não tenha sido formada a coisa julgada quanto à condenação pelo ato de improbidade.



    Diga-se que, ainda que tal precedente tenha debatido a retroatividade da Lei nº 14.230/2021 à luz das alterações referentes ao elemento subjetivo e ao prazo prescricional, nota-se uma importante diretriz fixada no julgamento e do qual a presente decisão não pode se afastar, qual seja, a de que as novas disposições da Lei nº 8.429/1992 apenas não interferem nas decisões condenatórias protegidas sob o manto da coisa julgada. Lado outro, não há qualquer impedimento para que eventuais sentenças cujos recursos contra elas interpostos ainda se encontrem pendentes de julgamento sejam afetadas pelas alterações.



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou restar devidamente comprovada a prática do ato ímprobo, consistente na adoção de cláusulas genéricas que poderiam assegurar uma espécie de vitaliciedade da empresa vencedora da licitação; assim como na utilização apenas de recursos transferidos pela União, a despeito de constar expressamente no contrato a previsão de utilização apenas de recursos próprios do Município. 



    Com base nisso, anotou terem os recorridos incorrido na prática do ato de improbidade referente à ofensa a princípios da Administração Pública, notadamente o art. 11, I, da Lei nº 8.429/1992. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Todavia, a licitação pretérita (Concorrência) foi realizada em 2002, isto é, quatro anos antes da celebração do Aditivo que adjudicou objeto do Contrato de Repasse à empresa vencedora, da concorrência pública n° 001I2002. (ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA). 



    (...)



    Com efeito, é possível verificar as seguintes irregularidades no caso sub examine: a) a adoção de cláusulas genéricas que poderiam assegurar: uma espécie de "vitaliciedade" a empresa vencedora, aptas a autorizar sua eleição para a execução de obras futuras relacionadas a avença anteriormente pactuada (violação ao art. 55, da Lei n° 8.666/93); b) a utilização apenas de recursos transferidos pela União, a despeito de constar expressamente no contrato a previsão de utilização apenas de recursos próprios do Município.



    Não se alegue, portanto, que se tratou de mera irregularidade formal, pois, contrariamente ao previsto no contrato, o Município não utilizou recursos próprios para a consecução do objeto. Apurou-se que foram utilizados apenas recursos provenientes de transferência voluntária da União, de modo que o caso não se amolda à hipótese excepcional de aproveitamento de licitação pretérita admitida pelo ordenamento quando o ente contratante teve suprimida sua capacidade de 'aportar' recursos. 



    A afirmação de que o aproveitamento de licitação pretérita teria como objetivo evitar custos com nova mobilização não pode ser utilizada como fundamento para reciclar certame anteriormente realizado, pois se estaria abrindo um precedente para não realização de licitação em casos semelhante.



    (...)



    Destarte, existe clara ressalva quanto à possibilidade de aproveitamento de licitação pretérita quando identificada a utilização de objetos genéricos, como é o caso sob análise. 



    Conforme apontado pelos acusados, o STJ adota majoritariamente o entendimento de que para a punição do agente pela prática da conduta descrita no art. II, da Lei n° 8.429/92 não se afigura necessária a comprovação. de enriquecimento ilícito do administrador público ou do prejuízo ao Erário. Basta, portanto, a demonstração de dolo, sendo esse elemento subjetivo apurado pela manifesta vontade de realizar conduta em contrariedade aos deveres de honestidade e legalidade e sem a observância aos princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade.



    Isto é, faz-se necessário que o agente tenha agido com dolo (elemento subjetivo da conduta), não havendo previsão de sua responsabilidade a título de culpa. Todavia, não se reclama dolo específico, bastando que se vislumbre o dolo genérico.



    (...)



    In casu, verifica-se que o elemento subjetivo restou bem demonstrado, sendo evidente na espécie o menosprezo à lei por parte dos acusados, que ignoraram os comandos legais e procederam ao aproveitamento indevido de licitação. Os agentes detinham pleno conhecimento dos procedimentos exigidos em lei, entretanto deixaram de cumpri-los invocando a celeridade da execução das obras Admitir tal conduta importaria em criar precedente temerário. 



    Não merece guarida a alegação de ausência de domínio do fato, suscitada pelo prefeito, pois na qualidade de gestor municipal, seu conhecimento e poder de ingerência na contratação de empreitada de tamanha monta ("obras de infraestrutura e construção de casas., populares", dentre outras